Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014919-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORTON MUSSALAN FERREIRA - CPF: 029.029.861-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – INDEFERIMENTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O deferimento da licença para qualificação profissional de servidor, ainda que atendidos os requisitos legais, é ato discricionário da Administração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Confresa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Porto Alegre do Norte que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001366-67.2018.8.11.0059, deferiu o pedido de liminar, em favor de Everton Cândido Silva Oliveira, para determinar a concessão da licença remunerada para sua qualificação profissional.

O Agravante defendeu que, ainda que haja previsão legal na lei municipal, para o afastamento do servidor, sem prejuízo da respectiva remuneração, para qualificação profissional, esse ato é discricionário, devendo ser observada a oportunidade e conveniência administrativa.

Salientou, ainda, que o deferimento da licença, como requerido, compromete a saúde orçamentária e financeira do ente Agravante.

Requereu, na antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão combatida, e, no mérito, o provimento do Recurso.

Ao decidir o pedido liminar, deferi a concessão do efeito suspensivo ao Recurso (id. 19768989).

O Recorrido, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 23990953).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Agravo (id. 28561960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020